Tribunal: TJDFT
Processo: 0711436-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANTIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DESCARACTERIZADA. COBRANÇA VEXATÓRIA DE CLIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO DA CREDIBILIDADE, DA REPUTAÇÃO OU DA IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA.
Ausente demonstração pela outra parte da modificação na situação econômica da parte beneficiária da justiça gratuita, deve ser mantido o referido benefício.
Demonstrado nos autos que a cobrança teria sido realizada de forma vexatória, em desrespeito ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e causando constrangimento e humilhação ao cliente, deve ser mantida a condenação da sociedade empresária no pagamento de indenização por danos morais ao cliente.
A pessoa jurídica, inobstante possa ser indenizada por danos morais à sua honra objetiva, deve, para tanto, demonstrar que ocorreu efetivo abalo à sua credibilidade, à sua reputação ou à sua imagem.